Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-27.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001822-27.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRRIGABOI - INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 21.617.650/0001-50 (EMBARGANTE), JERONIMO APARECIDO GRANGEIRO DUTRA - CPF: 334.958.738-05 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA ZANETONI DUTRA - CPF: 442.292.268-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito, com a consequente manutenção da cobrança do ICMS e da multa aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, por meio de inovação recursal, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

5. Consoante o entendimento do c. STJ,
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
(
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
IRRIGABOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra o v. acórdão
(Id. 362408363)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1142285-6, com a consequente manutenção da cobrança do ICMS e da multa aplicada.

O embargante sustenta, em síntese, obscuridade decorrente de suposta contradição interna do julgado, ao argumento de que o v. acórdão teria reconhecido a invalidade formal da nota fiscal n. 1228 para fins de regularidade da operação, mas simultaneamente admitido sua utilização como fundamento para manutenção da exigência tributária e da penalidade aplicada.

Aduz que o
decisum
teria conferido “
validade seletiva
” ao documento fiscal, reputando-o inidôneo para fins de circulação da mercadoria e, ao mesmo tempo, plenamente eficaz para justificar a cobrança do tributo e da multa.

Sustenta, ainda, que o próprio acórdão teria reconhecido expressamente a natureza interestadual da operação, ao consignar que o CFOP utilizado registrava operação interna “
quando o correto seria interestadual
”, razão pela qual afirma que a competência tributária seria do Estado de São Paulo, e não do Estado de Mato Grosso.

Defende, subsidiariamente, a necessidade de adequação do TAD mediante aplicação da alíquota interestadual de 7%, com recálculo do ICMS e da multa aplicada.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
(Id. 366747357)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
IRRIGABOI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra o v. acórdão (Id. 362408363) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1142285-6, com a consequente manutenção da cobrança do ICMS e da multa aplicada
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada.

A respeito, o v. acórdão embargado examinou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, a controvérsia submetida à apreciação desta e. Corte, concluindo que a documentação fiscal apresentada pela contribuinte não atendia aos requisitos legais necessários ao reconhecimento da hipótese de não incidência tributária relativa à operação de remessa para demonstração.

Conforme expressamente consignado no voto condutor:

“Não demonstrado o atendimento integral das exigências normativas, subsiste a presunção de legitimidade da autuação fiscal e do crédito tributário constituído.”

E, ainda:

“Não é possível concluir, com o grau de certeza necessário, que a operação efetivamente se enquadrava como remessa para demonstração, conforme alegado pela contribuinte.”

Assim, não há obscuridade nem contradição no julgado.

A alegação de que o
decisum
teria “reconhecido a regularidade da operação interestadual” não encontra respaldo na fundamentação adotada.

O trecho destacado pelo embargante limitou-se a descrever as inconsistências formais identificadas pela fiscalização tributária, notadamente a utilização de CFOP incompatível com a natureza da operação informada.

Portanto, não foi reconhecida
a regularidade jurídica da operação interestadual, tampouco fixada premissa vinculante acerca da competência tributária, da alíquota aplicável ou do valor efetivamente devido a título de ICMS.

Ao contrário,
a decisão colegiada
foi categóric
a
ao afirmar que os elementos constantes dos autos eram insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, o correto enquadramento jurídico da operação alegada pela contribuinte.

Por mim, não foi formulado pedido específico voltado ao reconhecimento da incompetência tributária do Estado de Mato Grosso, à aplicação da alíquota interestadual de 7%, ao recálculo do tributo ou ao redimensionamento da penalidade imposta.

A insurgência ora deduzida encontra óbice na preclusão consumativa, pois configura inovação recursal indevida. É inadmissível, em sede de embargos de declaração, ampliar a controvérsia mediante a suscitação de teses e pretensões não apresentadas no momento processual adequado, sobretudo quando o objetivo é rediscutir o mérito já apreciado pelo acórdão embargado.

A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)

[sem destaque no original]

Assim, a pretensão veiculada pela embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026